Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE INVESTIMENTO EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. ASSIMETRIA FINANCEIRA E ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Executado visando à reforma da decisão, que não acolheu a impugnação à penhora eletrônica do valor de R$ 2.500,38 (dois mil e quinhentos reais e trinta e oito centavos) investimento em ações (76 ações da Fleury e 622 ações da Quallicorp), penhorado na conta de sua titularidade junto ao Itaú Unibanco
II. Questão em discussão.
2. Impenhorabilidade do valor de R$ 2.500,38 (dois mil e quinhentos reais e trinta e oito centavos) investimento em ações, penhora na conta de titularidade do Executado junto ao Itaú Unibanco.
III. Razões de decidir.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela extensão da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente ou de outras aplicações financeiras, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos.
3.2. Em se tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo que a situação em exame não se enquadra nessas condições.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Em se tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014.